Tribunal: STF
Processo: Rcl 94563
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 
1.Max Barbosa Ferreira afirma ter o Vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região inobservado, no exame da admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou conhecimento ao AREsp  2.560.577, a orientação firmada no julgamento do ARE 579.431 (Tema 96/RG).
 
2. Não assiste razão ao reclamante.

A jurisprudência desta Corte exige, para fins de conhecimento da reclamação, aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático supostamente violado.

O Tema 96/RG, indicado como paradigma de confronto nessa reclamação, contém a seguinte tese:

Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.
 
O acórdão reclamado, proferido no exame de agravo interno interposto contra negativa de seguimento a recurso extraordinário, recebeu a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ. 
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
 
          Percebe-se que a discussão travada no Superior Tribunal de Justiça limitou-se a questões de natureza formal. Isso porque o recurso extraordinário da parte reclamante buscou reverter acórdão pelo qual não conhecido  agravo em recurso especial.

         Nesse contexto, o recurso extraordinário tinha por escopo a revisão de critérios de admissibilidade de um recurso anterior, de competência do STJ. Não se debateu, portanto, sobre a temática versada nos paradigmas ora indicados.
 
3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.
 
4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente